Tribunal: STF
Processo: Rcl 68656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em face de decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, nos autos do Processo 0001561-74.2017.5.08.0209.



    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.



    Relata que a decisão reclamada determinou a retenção de valores relativos a créditos da empresa Vigex Vigilância e Segurança Privada Ltda. junto ao Estado do Amapá, descumprindo o que foi estabelecido na ADPF 485, já que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual.



    Afirma que “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada”. (eDOC 1, p. 10)



    Alega que “além da frontal colisão com os termos fixados na ADPF 485, o Juízo pretende atingir verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública e esta só pode ser judicialmente compelida a pagar por meio do devido processo legal que, ao fim, resultará em Precatórios”. (eDOC 1, p. 12)



    Considera necessário que se recomende ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que todos os seus magistrados se abstenham em definitivo de expedir ordens que, a fim de serem cumpridas por órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense, tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores que seriam pagos a empresas rés trabalhistas.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e assegurar a devolução imediata das quantias entregues ao Juízo reclamado para as mesmas contas de origem. No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. (eDOC 1, p. 22). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou, em 28.5.2024, a expedição de mandado a fim de obter informações sobre determinação anterior de bloqueio de créditos supostamente existentes e devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:



    “IV - No mais, expeça-se mandado de diligência à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAPÁ, para fins de obter-se informações quanto ao efetivo cumprimento do mandado de penhora de crédito de #id:7f3b6ff, tendo em vista que até o presente momento não houve qualquer repasse para conta judicial vinculada ao presente feito”. (eDOC 35) 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, vê-se que, em 12.7.2023, foi determinado o bloqueio dos créditos da empresa reclamada junto ao Estado do Amapá - que deu ensejo à expedição do mandado constante no eDOC 32-, nos seguintes termos:



    “Considerando o teor da manifestação de #id:589cec8; DETERMINA-SE:



    I - Inicialmente, expeça-se, com caráter de urgência, Mandado de Bloqueio de Créditos da executada VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA junto aos seguintes entes: ESTADO DO AMAPÁ, MUNICÍPIO DE MACAPÁ E EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA – INFRAERO;



    II - Expeça, também, Mandado de Penhora para o endereço em que fica localizada a empresa executada VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA;



    III - Após, retornem com os autos conclusos para deliberação acerca do pedido de desconsideração inversa.” (cf. consulta ao sítio eletrônico do TRT da 8ª Região)



    Posteriormente, em 26.10.2023, instado a se manifestar sobre a aplicação da orientação firmada no julgamento da ADPF 485/AP, o Juízo reclamado rechaçou a tese, nos seguintes termos:



    “A decisão proferida na ADPF nº 485 pelo STF fixou a tese de que “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X,da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    O Estado do Amapá, então, através da manifestação #id:008472e, invocou tal decisão para opor-se ao mandado de penhora de créditos da reclamada expedido nos autos,alegando que tal ordem judicial feriria a determinação do Pretório Excelso. 



    Ocorre que a ordem proferida nos autos foi de penhora/bloqueio dos créditos da reclamada VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA junto ao ente público, ou seja, não houve determinação de constrição de verbas públicas, e sim dos valores que seriam pagos à reclamada pelos seus serviços prestados, a fim de satisfazer a presente execução, isto é, a intenção deste juízo era evitar que os valores fossem repassados pelo Estado do Amapá diretamente para a executada, não havendo que se falar em qualquer violação à decisão proferida na ADPF nº 485 pelo STF. Tanto é verdade e o Ente Público entendeu o comando da decisão e repassou os valores. Agora, passado algum tempo pretende desfazer seu ato.



    Diante do exposto, não havendo correlação entre a ordem judicial de bloqueio de créditos da reclamada proferida nestes autos e a decisão proferida pelo STF na ADPF nº 485, indefiro o pedido #id:008472e e mantenho a determinação ao Estado do Amapá para que, caso existam créditos devidos à empresa VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCAPRIVADA LTDA, e que eles seriam repassados para Empresa, que estes sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente feito e não liberados diretamente à executada” (cf. consulta ao sítio eletrônico do TRT da 8ª Região)



    Dessa forma, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de crédito do Estado reclamante, afrontou a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0001561-74.2017.5.08.0209, em trâmite na Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 485/AP, por esta Corte. Determino, ainda, imediata devolução de eventuais recursos financeiros do Estado que já tenham sido repassados, penhorados ou bloqueados nos autos em questão.



     



    Comunique-se. Publique-se



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente